Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA DESPACHO Observo que o executado discordou dos termos da proposta de quitação apresentada pelo exequente. Dê-se vistas para a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que junte nova proposta de acordo ou para que requeira medidas cabíveis para a satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento. Brasília,12 de abril de 2022 11:14:23. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA